Tribunal: TJES
Processo: 5000111-42.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000111-42.2026.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO ALVES NOBRE
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000111-42.2026.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
RICARDO ALVES NOBRE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL.
DISTINGUISHING
DO TEMA 1.417 DO STF. FORTUITO INTERNO. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$6.804,12 (seis mil, oitocentos e quatro reais e doze centavos) a título de danos materiais e R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, em virtude de falha na prestação de serviço de transporte aéreo (atraso e cancelamento de voo) que ocasionou a perda de conexão internacional do recorrido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se incide, no caso, a suspensão processual decorrente do Tema 1.417 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; e (ii) saber se a necessidade de manutenção não programada da aeronave e a falta de tripulação configuram caso fortuito apto a afastar o dever de indenizar.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, afasta-se o pleito de suspensão do feito com base no Tema 1.417 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.560.244/RJ). O referido tema discute a prevalência das normas do transporte aéreo (Código Brasileiro de Aeronáutica) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor exclusivamente para a disciplina da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo motivados por caso fortuito ou força maior (fortuito externo). No presente caso, impõe-se a realização do
distinguishing
, porquanto restou incontroverso nos autos que a alteração do voo decorreu de manutenção não programada na aeronave e posterior falta de tripulação. Tais circunstâncias consubstanciam fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo, não se enquadrando nas hipóteses de eventos externos e inevitáveis submetidas à suspensão determinada pela Suprema Corte.

4. Ultrapassada a premissa, denota-se que a r. sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A falha na prestação do serviço restou configurada pela ocorrência de problemas operacionais da companhia (manutenção e gestão de tripulação) que resultaram em um atraso superior a 12 horas e na realocação do consumidor apenas na manhã do dia seguinte.

5. O prejuízo material restou devidamente comprovado pela necessidade imperiosa de aquisição de um novo bilhete para o trecho internacional e despesas com alimentação. A perda da conexão originalmente programada decorreu exclusivamente do atraso do primeiro trecho operado pela recorrente, subsistindo de forma hígida o dever de ressarcimento.

6. No tocante aos danos morais, embora o mero inadimplemento contratual não gere ofensa
in re ipsa
, as peculiaridades do caso concreto evidenciam verdadeira violação a direitos da personalidade. O desgaste físico e emocional suportado pelo consumidor, que enfrentou prolongada espera e o iminente risco de frustração de sua viagem internacional, supera a esfera do mero dissabor cotidiano.

7. O
quantum
indenizatório fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) encontra-se em estrita consonância com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como se amolda aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, revelando-se adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido sem importar em enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)